Tribunal: STF
Processo: RE 475691
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
   NÃO ATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   283/STF.
1.      O fundamento não impugnado, suficiente para a
   manutenção do acórdão combatido, transitou em julgado. Incidência
   da Súmula n. 283/STF. Precedente.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.